Tribunal: STF
Processo: HC 268593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.027.311/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado: 

Consta dos autos que no dia 22 de julho de 2024, por volta da 17h38, na Rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles, 489, Jabaquara, nesta cidade e Comarca de São Paulo, RUAN CASSIMIRO LUCENA e KAUAN SANTOS PEREIRA, traziam consigo para posterior entrega ao consumo de terceiros 573,9g (quinhentos e setenta e três gramas e nove decigramas) de maconha, 17,8 (dezessete gramas e oito decigramas) de cocaína, 11 (onze) gramas de maconha, 12,1 (doze gramas e uma decigrama) de cocaína e 31,9 (trinta e um gramas e nove decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado. 
 Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
 
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente